Tribunal: TJBA
Processo: 8030202-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030202-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DNL COLETA DE RESIDUOS E EDIFICACOES LTDA e outros Advogado(s): CLAUDIO ROMANO RESENDE CRUZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES. GARANTIA HIPOTECÁRIA PREEXISTENTE. INSUFICIÊNCIA PARA FINS DE SUSPENSÃO. REQUISITO LEGAL NÃO ATENDIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por DNL COLETA DE RESIDUOS E EDIFICAÇÕES LTDA e DIOGO FORTUNA REBOUÇAS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis Comerciais e Acidentes de Trabalho de Itabuna-BA , que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução de Título Extrajudicial nº 8001010-06.2025.8.05.0113. Discute-se no recurso a possibilidade de suspensão da execução em face da presença dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a existência de garantia hipotecária prévia no contrato de Cédula de Crédito Bancário, por si só, supre o requisito da garantia do juízo (penhora, depósito ou caução suficientes), permitindo a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, com base no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 919, § 1º, do CPC/2015 estabelece, de forma cumulativa, quatro requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação (probabilidade do direito); (c) risco de dano grave; e (d) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. A garantia hipotecária mencionada pelos Agravantes constitui uma garantia real do próprio contrato de financiamento , sendo originariamente constituída em favor do credor, não se qualificando, portanto, como garantia específica do juízo (penhora, depósito ou caução) para fins de suspensão da execução. A mera alegação da existência de garantia hipotecária preexistente e avaliada em valor superior ao da execução não supre a exigência legal de constituição específica da garantia do juízo, o que, por si só, obsta a concessão do efeito suspensivo. O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a garantia do juízo é um requisito indispensável e cumulativo, e a sua ausência impede a suspensão da execução, salvo em situações excepcionalíssimas não demonstradas no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: A garantia hipotecária constituída em favor do credor no contrato de mútuo não se confunde com a garantia do juízo (penhora, depósito ou caução) exigida pelo art. 919, § 1º, do CPC/2015 para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC/2015), art. 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1846080 GO 2019/0238369-2, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3 - Terceira Turma, j. em 01/12/2020, PublicAÇÃO: DJe 04/12/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8030202-32.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes DNL COLETA DE RESIDUOS E EDIFICAÇÕES LTDA e DIOGO FORTUNA REBOUÇAS e como Agravado BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01